Tribunal: TJSP
Processo: 0051784-92.2005.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Concessão de prazo para recolhimento do preparo – Insuficiência – Recurso deserto.

Insuficiente o recolhimento do preparo, não se há de conhecer do recurso, em razão de deserção, sendo certo que foi concedido prazo para regularização, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 5o, do CPC.

Apelação não conhecida.